Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-88.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000161-88.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
THOMAS MAURICIO TJABBES e ALINE IRIS DE OLIVEIRA ONORIO TJABBES, é
embargado DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000161-88.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000161-88.2018.8.26.0704/50000
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível F. R. Butantã
Embargantes: Thomas Mauricio Tiabbes e outro
Embargado: Decolar.com Ltda
Voto no 32.024
Embargos de declaração
Não enquadramento no art. 1.022 do
CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls.
250/255 de provimento, em parte, do recurso.
Alegaram os apelados, ora embargantes, que o caso
não versa sobre mera retenção indevida. Alegaram, mais, omissão quanto às
demais circunstâncias essenciais do caso. Narraram o fato de terem conseguido
remarcar com os hotéis a viagem de lua de mel já paga, mas terem sido privados
da viagem por culpa da embargada. Argumentaram que nunca mais haverá lua
de mel. Falaram em obscuridade. Afirmaram que as circunstâncias a que foram
submetidos são motivo de irresignação, desgosto e desgaste emocional.
Postularam pelo conhecimento e acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados
os
autos,
sobretudo
a
decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos mencionados no
art. 1.022 do CPC.
Constata-se que a decisão foi fundamentada, sem
necessidade de explicação adicional. Tanto que constou o seguinte do Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000161-88.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
3
“Com relação aos danos morais, cumpre destacar que é
inegável a possibilidade de os autores terem suportado aborrecimentos e
transtornos, todavia, a discussão posta nos autos está restrita ao campo dos
interesses negociais, sem macula à honra ou imagem dos requerentes, sem
exposição a situação constrangedora ou vexatória, sem repercussão negativa na
vida social ou ao nome dos demandantes. Registre-se que o fato de os autores não
terem obtido o ressarcimento, na via administrativa, da quantia desembolsada
pelo pacote de viagem não utilizado, tendo que ingressar com demanda judicial
para tanto, não configura, por si só, hipótese geradora de danos morais.”.
A omissão é a falta de manifestação expressa sobre
algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e,
sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto, não há que se
falar em qualquer omissão.
A
argumentação
dos
embargantes
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os
limites de cognição deste recurso.
Estes embargos não se enquadram nas hipóteses do
art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para o reexame das
questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator